Tribunal: TJDFT
Processo: 0726803-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726803-70.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONDES LEITE ALVES AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DA FEIRA PERMANENTE DE SAMAMBAIA - DF DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 68897439, inadmitiu o recurso especial interposto por MARCONDES LEITE ALVES, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação do REsp 2.015.693/PR (Tema 1.285), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos” (ID 75133124 – p. 3/5). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a turma julgadora entendeu que não restou demonstrado pelo recorrente que os valores bloqueados decorrem de salário ou reserva de poupança. Com efeito, assim se pronunciou o órgão julgador: (...) No caso, não se apresentou extrato bancário referente à conta mantida no Mercado Pago, indicando sua natureza. Ademais, os extratos bancários referentes ao Banco Bradesco (ID 163047917 dos autos de origem), além de não exteriorizarem a natureza de poupança, refletem intensa movimentação financeira, com compras diárias, desvirtuando eventual caracterização como reserva financeira. No caso, não se apresentou extrato bancário referente à conta mantida no Mercado Pago, indicando sua natureza. Ademais, os extratos bancários referentes ao Banco Bradesco (ID 163047917 dos autos de origem), além de não exteriorizarem a natureza de poupança, refletem intensa movimentação financeira, com compras diárias, desvirtuando eventual caracterização como reserva financeira.” (ID 65650634). Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida no Tema 1.285 do STJ. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014